Tribunal: TJSP
Processo: 1506276-32.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria penal. Exasperação da pena-base em razão da quantidade apreendida de drogas. Circunstâncias a serem analisadas na terceira fase, quando da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Pena redimensionada. Pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria penal. Exasperação da pena-base em razão da quantidade apreendida de drogas. Circunstâncias a serem analisadas na terceira fase, quando da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Pena redimensionada. Pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Apelante primário, preso com aproximadamente 1,5kg de crack, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau mínimo, dada a considerável quantidade de drogas. Pleito de abrandamento do regime prisional fixado para cumprimento da reprimenda. Admissibilidade, em razão do quantum da pena imposta e da primariedade do apelante. Adequada a alteração de regime prisional, do fechado para o semiaberto. Pleito de aplicação da detração prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal para fins de fixação do regime inicial aberto. Possibilidade. Desconto do tempo de prisão preventiva que resulta em pena inferior a 04 anos. Fixação do regime inicial aberto que se impõe. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Impossibilidade. Pena superior a 04 anos. Recurso parcialmente provido.